Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-80.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002113-80.2019.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: BERNARDINO ALVINO MIRANDA Advogado(s):GUSTAVO NOVAIS MARTINS ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade da cláusula contratual relativa à cobrança de juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação. Questão em discussão: 2. Análise da existência de vícios de contradição ou omissão quanto à aplicação da taxa de juros da série 20743 do BACEN como parâmetro de limitação dos encargos contratuais. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com coerência entre os fundamentos e o dispositivo. Foi constatada a prática de juros remuneratórios de 1024% ao ano, índice incompatível com a taxa média de mercado para operações similares (62,46% a.a.), conforme dados do BACEN. Os embargos não apontam omissão ou contradição interna, mas apenas manifestam pretensão de rediscutir o mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Precedente do STJ reconhece o caráter protelatório de embargos meramente infringentes. Tese e Dispositivo: 4. Ausência de vícios no acórdão embargado. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 8002113-80.2019.8.05.0041 em que figura como embargante BANCO BMG S.A. e embargado BERNARDINO ALVINO MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23